Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-72.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017626-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), A. B. - CPF: 114.194.941-55 (APELADO), MILLENA BRUNA DA SILVA LOPES - CPF: 009.935.382-23 (ADVOGADO), CAMILA BARBIERI BEDIN - CPF: 027.722.361-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BARBIERI BEDIN - CPF: 027.722.361-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:

A. B., neste ato representada por CAMILA BARBIERI BEDIN.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA
. CANCELAMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.
PERDA DE CONEXÃO.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INCOMPROVADO. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICO-JURÍDICA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, ajuizado por passageira impedida de embarcar em voo nacional contratado para o trecho Sinop/MT – Porto Alegre/RS, com conexão em Brasília/DF, sendo realocada somente no dia seguinte, após nova tentativa frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a companhia aérea é parte legítima para responder pela demanda, ante a alegação de que a emissão do bilhete foi realizada
por agência de turismo;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço e conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil;

(
iii
) saber se o evento resultou em prejuízo extrapatrimonial indenizável;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam foi corretamente rejeitada, pois, conforme art. 7º,
p.u
., do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos na prestação dos serviços. A autora contratou transporte aéreo operado pela recorrente, sendo irrelevante a intermediação por agência de turismo.

4.
É incontroversa a falha na prestação do serviço, diante do impedimento de embarque injustificado e da ausência de assistência adequada à consumidora, o que atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos dos
arts
. 14 e 20 do CDC.

5.
Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o atraso superior a 24 horas para o destino contratado, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, à luz dos
arts
. 186 e 927 do CC.

6.
Todavia, ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação do valor máximo usualmente praticado, mostra-se cabível a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, ainda que a aquisição das passagens tenha sido intermediada por agência de turismo.

2.
A negativa de embarque não justificada, associada à ausência de assistência, configura defeito na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja reparação por danos morais.

3.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução na ausência de agravantes relevantes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 737; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 20; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2362963/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1003769-53.2024.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TAM Linhas Aéreas S/A, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso - MT, que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por A. B., neste ato representada por Camila Barbieri Bedin, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso;

CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

Da
ilegitimidade passiva “ad causam”.

Mérito Recursal
.

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Da excludente de responsabilidade civil
.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Subsidi
a
ria
mente, pleiteia a redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
299292885
).

A parte recorrida apresent
ou
suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações das recorrentes, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 282353391).

Por sua vez,
o douto representante do Parquet
, emitiu parecer, opinando pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença inalterada.
(ID.297533981)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:
A. B., neste ato representada por CAMILA BARBIERI BEDIN.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais movida por Ana Vitória da Silva Vieira Fortes, na qual restou a companhia aérea condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação extrapatrimonial, em virtude de atraso no voo Maceió/AL – Guarulhos/SP, ocorrido em 14/12/2023, o qual culminou na perda da conexão para Cuiabá/MT e posterior reacomodação da passageira em voo alternativo.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

Preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a venda das passagens foi realizada por agência de turismo, a quem caberia a responsabilidade exclusiva pelos fatos;

Inexistência de falha na prestação do serviço;

Inexistência de danos morais indenizáveis;

Pretensão subsidiária de redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, a legitimidade passiva e a adequada fixação do valor indenizatório.

Pois bem.

Feita breve exposição fática acerca dos argumentos suscitados pela recorrente, passo ao exame das teses apresentadas.

Da p
reliminar arguida p
e
la parte recorrida

A. B., neste ato representada por CAMILA BARBIERI BEDIN.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, tal pedido merece rejeição.

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à existência de danos morais
e o quantum arbitrado
, apresentando argumentação jurídica específica para cada ponto.

Assim, resta atendido o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel.
MinistroRaul
Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Da p
reliminar
arguida pela empresa recorrente

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Da
ilegitimidade passiva “ad causam”
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida.

Conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, tanto a agência de turismo quanto a companhia aérea respondem pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço de transporte, sendo facultado à parte autora eleger contra quem litigar.

No caso em apreço, não obstante a intermediação de agência de viagens, a
negativa de embarque decorreu de falha operacional diretamente atribuída à companhia aérea, sendo inequívoca a presença da ré na relação jurídica substancial, razão pela qual se revela legítima a sua presença no polo passivo da ação.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOOS. PERDA DE CONEXÕES. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA NACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, ainda que o voo tenha sido operado por empresa parceira. [...]”
(N.U 1003769-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar
suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas por TAM LINHAS AEREAS S/A
.

Da ausência de conduta ilícita praticada.
Da excludente de responsabilidade.

Neste ponto recursal, a companhia aérea afirma que a parte autora/recorrida não comprovou os danos suportados, sustentando, ainda, que a LATAM não realizou a venda nem a emissão dos bilhetes aéreos, atividades desempenhadas exclusivamente pela agência de turismo Mundo
Trips
/
Frontur
.

Argumenta que o impedimento ao embarque decorreu de falha da agência intermediadora na emissão do bilhete.

Pois bem.

O contrato de transporte aéreo caracteriza-se como relação de consumo, conforme preceitua o art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano experimentado.

Ainda nesta senda, a
presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
06/12/2023
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano
moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu passagens aéreas junto à ré para o trecho Sinop/MT – Porto Alegre/RS, com conexão em Brasília/DF, tendo comparecido ao aeroporto com a devida antecedência. Contudo, no momento do check-in, foi impedida de embarcar sob a alegação de falha na emissão do bilhete.

Foi realizada nova tentativa de embarque no dia seguinte, a qual também restou frustrada, sendo o acesso à aeronave autorizado apenas após a intervenção de um supervisor.

Em sua defesa, a companhia aérea, em um primeiro momento, alegou que o ocorrido se deu por culpa exclusiva de terceiros, atribuindo à agência de viagens o erro no repasse das informações e na emissão correta dos bilhetes.

Entretanto, posteriormente, em sede recursal, passou a sustentar que o atraso decorreu de intenso tráfego aéreo — fator externo e imprevisível — o que configuraria caso fortuito excludente de responsabilidade.

Ora, tal conduta revela-se descabida, diante da alteração da narrativa fática inicialmente apresentada.

Ademais,
tal alegação não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada. O risco inerente à atividade de transporte aéreo – inclusive os relacionados ao tráfego aéreo e à logística aeroportuária – integra o escopo do risco do empreendimento, que deve ser suportado pela empresa que se dispõe a explorar economicamente o serviço. A alegação de fator externo genérico, desacompanhada de documentação hábil a demonstrar a inevitabilidade do evento, não afasta a responsabilidade civil.

Desta feita, a empresa apelante não apresentou prova quanto ao motivo do cancelamento do bilhete, limitando-se a fornecer dados extraídos de telas sistêmicas, desprovidos de valor probatório.

Ademais, como já mencionado, restou incontroverso que a consumidora, após nova tentativa de embarque no dia seguinte, também foi impedida, sendo o acesso à aeronave permitido apenas após a intervenção de um supervisor, além da constatação da ausência de assistência ao apelado.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Noutro giro, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa seja exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme estabelece o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão, vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado
pela autora
, que teve sua chegada atrasada em mais de
24 (vinte e quatro) horas até o destino contratado
, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A propósito, extrai-se da
jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
,
e, também, deste Sodalício
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE O REFERIDO ÓBICE. 1. A revisão das conclusões do Tribunal a quo de que ficou caracterizado o dano moral sofrido pelo recorrido em razão da má prestação de serviço de transporte aéreo implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Sendo assim, incide a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 2. Igualmente inadmissível o recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, na medida em que a incidência da Súmula n. 7 desta Corte acerca do tema acima mencionado, que se supõe divergente, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art. 105, III, da CF. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2362963 SP 2023/0152197-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]”

(N.U 1008453-36.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)

Alternativamente, pleiteia a redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. No entanto, examinando o contexto dos autos e os precedentes deste Tribunal em situações análogas, entendo que a quantia arbitrada extrapola os limites da proporcionalidade.

Embora configurado o dano moral, pois a autora sofreu atraso relevante, perda de conexão e espera prolongada em aeroporto, não se verifica nos autos agravantes de intensidade excepcional a justificar a fixação do valor no patamar máximo usualmente adotado por esta Corte.

Ao contrário, o contexto revela reacomodação realizada
em dia posterior
, em voo alternativo, e sem demonstração de circunstâncias que tenham elevado de forma relevante o sofrimento da parte autora.

Assim, considerando o caráter pedagógico, reparatório e proporcional da indenização por dano extrapatrimonial, entendo cabível a sua redução para o montante de
R$
7
.000,00 (
se
te
mil reais)
, valor que atende de modo adequado aos fins da condenação, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores para o arbitramento do dano moral, como a capacidade econômica, financeira,
social e cultural das partes, a extensão do dano, e o caráter compensatório ao ofendido, bem como sancionador e educativo ao ofensor.

O montante de R$ 5.000,00 para cada requerente condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal. [...] (N.U 1025010-64.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025)
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
7
.000,00 (
se
te

mil reais)
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de efetuar a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento parcial do recurso interposto, além da observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025